Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745940-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LETICIA AGUIAR DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por LETICIA AGUIAR DE SOUSA (Id 209962599 nos autos 0712906-18.2024.8.07.0018). Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega haver prejudicialidade externa e excesso de execução, razão pela qual há necessidade de reforma da decisão atacada. A prejudicialidade externa residiria no possível manejo de ação rescisória para desconstituição do título em execução (artigo 535, § 8o, do CPC), caso julgada procedente a ADI 7.391/DF. Dessa forma, entende ser devida a suspensão dos autos originários até o julgamento do mérito da ação constitucional. O excesso de execução, segundo sustenta, decorre de o exequente ter realizado os cálculos tendo como base para incidência da SELIC o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que violaria as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Registra que a questão envolve matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por envolver incorreção dos cálculos, pois teria havido a chamada prática de anotocismo, tendo em vista que a SELIC já possui em sua definição a correção monetária e os juros de mora. Assevera que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que ela já engloba os juros e a correção monetária; portanto, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, causando indevida majoração dos valores discutidos. Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Sustenta, outrossim, tratar-se de obrigação inexigível em face da coisa julgada inconstitucional. Isso porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria sido um dos poucos em que acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desrespeito ao precedente vinculante do STF (Tema 864) e da ratio decidendi contida no acórdão. Destaca que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, antes da prolação do acórdão ora executado (10/02/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/08/2023), satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC. Entende, portanto, que na hipótese se estabeleceu distinção indevida, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Requer, então, que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Ademais, em face do risco de expedição da ordem de pequeno valor determinada na decisão recorrida, entende necessário o deferimento do efeito suspensivo, com seguimento da execução apenas quanto aos valores incontroversos. Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Primeiramente, não há falar em suspensão dos autos em face do ajuizamento da ADI 7.391/DF. Mesmo porque, a consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal revela que houve o trânsito em julgado, em 22/05/2024, da decisão que não conheceu da ação direta. Passo à análise do pedido liminar. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da ordem de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor da dívida executada ou mesmo a sua exigibilidade. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora